Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730318-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS MONTE AMADO EMBARGADO: BRUNO REIS ROSA, KARLA GUEDES ROSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS MONTE AMADO contra decisão de ID 74416155. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 09:33:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador